Tribunal: TJSP
Processo: 2012001-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PARCELAMENTO DO SOLO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO ADMINISTRATIVO – PARCELAMENTO DO SOLO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL À CONCESSÃO DOS REFERIDOS BENEFÍCIOS – POSSIBILIDADE. 1. Na hipótese da pessoa natural, a mera afirmação de que a parte interessada não está em condições de recolher as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou da respectiva família, é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 3. Benefícios da assistência judiciária gratuita, indeferidos em Primeiro Grau de Jurisdição. 4. Decisão recorrida, reformada, para conceder os referidos benefícios, em favor da parte agravante. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte corré (Airton Zanetti; Helio Ferrari; Adelino Carmo dos Santos; Lafaiete de Cássio Mendonça), provido.